Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-24.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO SE OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 373 DO CPC. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EMBARQUE. APRESENTAÇÃO. ANTECEDÊNCIA. PERDA DO VOO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais do autor.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual argumenta que as relações de consumo são baseadas na Teoria do Risco do Empreendimento e na responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços, de modo que, para a caracterização do dever de indenizar, basta ao consumidor comprovar a relação entre o dano suportado e o defeito na prestação dos serviços. Requer a inversão do ônus da prova e a reforma da sentença. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. O recorrente alega que a razão para o não comparecimento ao horário marcado para o voo originalmente adquirido da ré/recorrida foi a interdição das vias que levam ao aeroporto de Buenos Aires, pois, segundo a mesma, na cidade estava ocorrendo a reunião da cúpula do G20. Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório que possa corroborar as alegações do autor. Não há, cabe frisar, sequer uma foto ou notícia jornalística que possa indicar a verossimilhança das alegações do requerente. Considerando que o art. 6o, VIII, do CDC, exige a verossimilhança das alegações do consumidor para que ocorra a inversão do ônus da prova, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição probatória, a regra geral prevista no art. 373 do CPC. Desse modo, compete ao autor comprovar os fatos que constituem o seu direito e ao réu cabe o ônus da prova quanto aos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.
4. Nesse sentido, verifica-se que o recorrente juntou aos autos apenas os comprovantes das passagens adquiridas e respectivos comprovantes de pagamentos (ID 14104891 e seguintes), mas não comprovou, frise-se, sequer com uma foto, que as vias que conduziam ao aeroporto estavam interditadas e, se assim estivessem, que a recorrida tinha alguma relação com esse problema.
5. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, prevalece a teoria da qualidade do serviço ou do produto (art. 14 do CDC), de sorte que a exoneração total ou parcial da responsabilidade do prestador de serviços requer a presença de algum dos elementos obstativos do nexo causal, dentre eles a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Assim, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto ao seu comparecimento, com a antecedência devida (informada no momento da aquisição do bilhete aéreo), ao balcão da empresa aérea para realização do check-in e despacho das bagagens (art. 373, inciso I, do CPC), Cabe frisar que a parte autora, confessadamente, não compareceu ao horário de embarque, afastando qualquer responsabilidade da empresa aérea.
7. A intempestividade do comparecimento do recorrente deu causa à perda do voo, o que configura a culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade da empresa. Ausente a falha na prestação do serviço, não há que se falar em lesão a direito da personalidade do consumidor, tampouco em indenização por danos materiais.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, devidamente comprovada por meio do extrato bancário apresentado pela mesma (ID 14105865).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.